Tribunal: CARF
Processo: 10730.723182/2016-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.723182/2016-75
ACÓRDÃO
2401-011.951 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAFAEL RAMALHO DE ABREU E SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação deve ser apresentada no prazo de trinta dias, contados da
ciência do procedimento a ser impugnado. A impugnação intempestiva
somente instaura a fase litigiosa se suscitada como preliminar a
tempestividade, observando-se que, não sendo acolhida, deixa-se de
apreciar as demais questões arguidas.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.927, de 22 de agosto de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10730.723181/2016-21, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.951 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.723182/2016-75
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Notificação Fiscal de lançamento de imposto de renda pessoa física -
IRPF, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e multa de ofício, em virtude
de: a) dedução indevida de dependente; b) dedução indevida de despesas médicas; e c)
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, afirmando
apresentar documentos.
Ele foi intimado de despacho informando a intempestividade da impugnação e,
desse despacho, apresentou recurso (sic), que foi encaminhado à DRJ para análise da
tempestividade.
A DRJ não conheceu da impugnação, por intempestiva.
Consta do voto que:
Em sua defesa o interessado alega que a documentação adicional realizada foi
considerada impugnação.
Além disso , reclama de ter sido intimado verbalmente para comprovar as
deduções e que não tem amplo conhecimento sobre o procedimento
administrativo fiscal.
[...]
Inicialmente cabe esclarecer ao interessado que houve Intimação por escrito para
comprovação de documentos:
[...]
No que tange à alegação de desconhecimento do procedimento fiscal cabe
mencionar o art. 3o do Decreto-lei n.o 4.657, de 04 de setembro de 1942, Lei de
Introdução ao Código Civil, veda que seja utilizado como justificativa para o
descumprimento da lei o fato de desconhecê-la:
Art. 3o - Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.
Assim, o desconhecimento do procedimento fiscal que foi pautado na legislação
vigente não inibe a lavratura da notificação de lançamento.
[...]
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.951 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.723182/2016-75
3
Verifica-se portanto que não há violação aos princípios constitucionais do
contraditório, do devido processo legal ou cerceamento do direito de defesa, uma
vez que, depois de cientificado da exigência, o mesmo dispõe do prazo de trinta
dias para apresentar sua impugnação.
Acontece que no presente caso não foi observado o prazo para apresentação da
impugnação.
O contribuinte pretende macular o procedimento fiscal de forma a afastar a
ciência do lançamento.
[...]
Pelos dispositivos acima, conclui-se que, para ser válida a intimação ou notificação
feita por vista postal, é necessário que seja recebida no domicílio do sujeito
passivo, ainda que a assinatura aposta no AR não seja do contribuinte, ou seja,
para o endereço postal por ele fornecido à administração tributária.
[...]
Assim, conclui-se que não é possível qualquer exame de mérito por esta Instância
de Julgamento, por expressa previsão normativa, uma vez que não se instaurou
tempestivamente o contraditório, haja vista que a ciência se deu em 21/09/2016
e a impugnação foi protocolada em 24/10/2016(fl.2).
Cientificado do Acórdão, o contribuinte apresentou recurso voluntário que contém,
em síntese:
Alega que foi intimado a apresentar documentos e compareceu à DRJ/Niterói para
comprovar as despesas incorridas. Que a fiscalização solicitou verbalmente que retornasse para
entregar documentação adicional e assegurou que analisaria os documentos entregues.
Informa que estava separando a documentação adicional quando foi lavrado o auto
de infração e que a apresentação de documentação adicional foi recebida como impugnação.
Ato contínuo, recebeu o despacho informando a intempestividade da impugnação.
Entende que foram violados seu direito ao contraditório e ampla defesa e que foi
induzido a erro.
Requer seja anulada a decisão recorrida e que seja reaberto prazo para apresentar
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.951 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.723182/2016-75
4
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA
A impugnação não foi conhecida, por ser intempestiva, sendo mantido o crédito
tributário.
No recurso, o contribuinte repete os argumentos já analisados pela DRJ que
concluiu que ele pretende macular o procedimento fiscal de forma a afastar a
ciência do lançamento.
Conforme consta no acórdão recorrido, houve intimação por escrito, datada de
27/6/2016, com ciência em 7/7/2016, para apresentação de documentos no
prazo de 20 dias. Da intimação consta que “o não atendimento à intimação no
prazo fixado ensejará lançamento de ofício”.
No caso, os argumentos não convencem, pois a intimação foi enviada ao
contribuinte, que não a respondeu no prazo assinalado e consequentemente o
lançamento foi realizado de ofício.
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 12/9/2016, após o prazo concedido
para apresentar os documentos sem a resposta do contribuinte, com ciência em
21/9/2016.
Dela consta expressamente que o contribuinte fica intimado a recolher o valor
lançado no prazo de 30 dias, podendo, no mesmo prazo, apresentar
impugnação.
Daí, o contribuinte aparece em 24/10/2016, e com referência expressa à
notificação de lançamento, diz apresentar documentos. Depois alega que a peça
não era sua intimação.
Sem reparos à decisão de piso!
A petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário
e não comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade como preliminar, que foi o caso.
A decisão que julgar impugnação intempestiva com arguição de tempestividade
deve julgar tão-somente a tempestividade arguida, tendo em vista não ter sido
instaurada a fase litigiosa do procedimento em relação às demais matérias
constantes da peça impugnatória, que não devem ser apreciadas.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.951 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.723182/2016-75
5
O processo administrativo fiscal rege-se pelo Decreto 70.235/72, que dispõe
sobre o prazo para apresentação da impugnação e o termo inicial de sua
contagem:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do
início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
[...]
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias; [...]
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Quanto à intimação, assim dispõe o Decreto 70.235/72:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I -pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador,
na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de
quem o intimar;
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova
de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a
intimação, se pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;
O sujeito passivo foi cientificado da Notificação de Lançamento em 21/9/2016,
quarta-feira. O prazo para apresentação da impugnação começou a fluir em
22/9/2016, quinta-feira, terminando em 20/10/2016, quarta-feira.
Portanto, como suficientemente explicado no acórdão de impugnação, não há
dúvidas que a impugnação apresentada em 24/10/2016 é intempestiva.
Acrescente-se que o recurso somente poderia ter como objeto a arguição de
tempestividade, que foi aqui analisada.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.951 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.723182/2016-75
6
Sendo assim, correta a decisão de primeira instância que considerou intempestiva
a impugnação.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, negar-
lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 129
DF CARF MF
Original